Tribunal: TJMT
Processo: 1008795-97.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008795-97.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUIZO DA 5a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus aviado em favor Sirlene Silveira dos Santos, presa pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, c/c o art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/06), apontando como autoridade coatora o juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.
A impetrante sustenta que, diante da pandemia do COVID-19­, e da superlotação carcerária, o paciente deve ser posto em liberdade, sobretudo porque está segregado desde 1o-2-2020 por crime cometido sem violência e grave ameaça.
Alega ainda que, por possuir duas filhas menores de 12 (doze) anos, a sua custódia deve ser revogada, com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal, ou substituída pela prisão domiciliar, nos termos do art. 4o da Recomendação n. 62 do CNJ, bem como da Resolução n. 1/2020 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e do habeas corpus coletivo n. 143.641, concedido pelo STF.
É o necessário.
Decido.
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
À vista disso, em análise dos argumentos vertidos na presente impetração da prova pré-constituída, não identifico, em análise perfunctória, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a justificar a concessão da liminar requerida.
A prisão em flagrante da paciente foi convertida em preventiva para acautelar a ordem pública, dada a sua reiteração delituosa, como destaca este trecho transcrito:
“Posto isso, com esteio nos arts. 310, II e 312 do CPP, bem como por restarem presentes nesta fase os pressupostos da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública, decreta-se a prisão preventiva de SIRLENE SILVEIRA DOS SANTOS, qualificada nos autos, posto que, diante das informações extraídas do boletim de ocorrência no 231772120020117:3000, da PRF (fls. 10/11), por volta das 17h30min do último dia 1o de fevereiro, os policiais rodoviários federais em trabalho de fiscalização de rotina no KM 211 da BR-364, abordaram um ônibus com rota Porto Velho/RO à Mantena/MG, quando, em entrevista com a indiciada Sirlene, notaram falas desconexas e grande nervosismo, o que levou os policiais a revistarem a sua bagagem, localizando em torno de 3,313 kg (três quilos trezentos e treze gramas) de substância análoga à cocaína, conforme consta em laudo preliminar (fls. 09). A custodiada Sirlene informou aos policiais que o produto era de sua propriedade, que adquiriu de um homem de alcunha “Primo” e seu contato foi intermediado por uma colega chamada “Loyana”. A custodiada informou aos policiais rodoviários federais que receberia o valor de R$2.500 (dois mil e quinhentos reais) pelo transporte da substância, ao qual entregaria no município de Vila Velha/ES. Em consulta ao sistema informatizado Apolo, a custodiada não possui antecedentes criminais. Ademais, em consulta pública ao Sistema SEEU, constatou-se o executivo de pena GR/SEEU no 0031059-72.2018.8.08.0035, pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES [condenação por furto qualificado, à pena de 4 anos de reclusão]”.
No dia 13-4-2020, o magistrado singular indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva, formulado com base na Recomendação 62/2020 do CNJ, nos seguintes termos:
“No caso presente, forçoso convir que, não obstante a excepcionalidade da prisão cautelar que só deve ser mantida quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti e o periculum libertatis, ambos se encontram satisfatoriamente demonstrados nos autos, ora analisado.
Quanto ao primeiro, o art. 312 do CPP exige como pressupostos da prisão preventiva a prova da existência do crime (materialidade delitiva) e os indícios suficientes de autoria. Já o segundo, de sua parte, caracteriza-se nos fundamentos da própria prisão cautelar, quais sejam, garantia da ordem pública, e da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal.
É de se salientar que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas e auto de constatação preliminar juntadas ao feito.
Dessume-se dos autos que no dia 01 de fevereiro de 2020, por volta das 17h30min, os policiais rodoviários federais em trabalho de fiscalização de rotina no KM 211 da BR-364, abordaram um ônibus com rota Porto Velho/RO à Mantena/MG.
Em conversa com os passageiros do referido veículo, os agentes observaram que a acusada Sirlene expressava nervosismo, o que os levou a revistarem sua bagagem, oportunidade em que localizou-se em torno de 3,313 kg (três quilos trezentos e treze gramas) de substância análoga à cocaína, conforme consta em laudo preliminar.
Por sua vez, ao ser inquirida na Delegacia de Polícia, a acusada informou aos que o produto era de sua propriedade, alegando ter adquirido de homem de alcunha “Primo” e seu contato foi intermediado por uma colega chamada “Loyana”, informando que receberia o valor de R$2.500 (dois mil e quinhentos reais) pelo transporte da substância, ao qual entregaria no município de Vila Velha/ES.
Em consulta de seus antecedentes criminais, verifica-se que a denunciada registra executivo de pena em trâmite pelo SEEU sob o n.o 0031059-72.2018.8.08.0035 na comarca de Vitória/ES.
Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado a denunciada, que vem consubstanciada pela expressiva quantidade de droga, aliada a possível deslocamento entre extremos da Federação para o fim de disseminar drogas e, além disso, não se pode passa in albis que se trata de pessoa reincidente na prática delituosa.
Portanto, a prisão preventiva está subsidiada em diversos fundamentos concretos que, por ora, permanecem incólumes.
III – Do pedido de liberdade face a Recomendação 62 do CNJ.
O pedido, por ora, não comporta acolhida.
De início, por desconhecimento técnico, o Juízo deixa de fazer quaisquer considerações acerca do vírus que tanto mal dissemina mundo afora e que, inclusive, além do evidente ataque a vida e a saúde do ser humano, poderá trazer efeitos futuros econômicos com marcas indeléveis.
Segundo extrai-se da postulação defensiva, requer-se a defesa a concessão de liberdade em razão de uma possível infecção em massa no interior do ergástulo público, bem como que as penitenciárias desta comarca não estão adaptadas para atenderem as normas de contenção do vírus encimado, sobretudo diante da aglomeração de custodiados.
Registre-se que o pedido não foi instruído com documentação pertinente as alegações feitas, tampouco há menção de que a acusada integre grupo de risco da mencionada pandemia.
Pois bem.
Sem embargo, cediço que no estado de caos que se instalou após o COVID-19, foi expedida a Recomendação n. 62 do CNJ e proferida decisão liminar exortativa na ADPF 347 – que muito embora refira-se ao Juízo da execução penal, tem muita similaridade com a Recomendação expedida pelo CNJ, inclusive caminhavam no mesmo sentido.
Do art. 4o da Recomendação n. 62/CNJ se extrai:
Art. 4oRecomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;
b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; (...)
O conclamo do Min. Marco Aurélio ao examinar a liminar na ADPF 347 foi exarado nos seguintes termos:
“De imediato, conclamo os Juízos da Execução a analisarem, ante a pandemia que chega ao País – infecção pelo vírus COVID19, conhecido, em geral, como coronavírus –, as providências sugeridas, contando com o necessário apoio dos Tribunais de Justiça e Regionais Federais. A par da cautela no tocante à população carcerária, tendo em conta a orientação do Ministério da Saúde de segregação por catorze dias, eis as medidas processuais a serem, com urgência maior, examinadas: a) liberdade condicional a encarcerados com idade igual ou superior a sessenta anos, nos termos do artigo 1o da Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003; b) regime domiciliar aos soropositivos para HIV, diabéticos, portadores de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras suscetíveis de agravamento a partir do contágio pelo COVID-19; c) regime domiciliar às gestantes e lactantes, na forma da Lei no 13.257, de 8 de março de 2016 – Estatuto da Primeira Infância; d) regime domiciliar a presos por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça; e) substituição da prisão provisória por medida alternativa em razão de delitos praticados sem violência ou grave ameaça; f) medidas alternativas a presos em flagrante ante o cometimento de crimes sem violência ou grave ameaça; (...).”
Inequívoca a similaridade das recomendações.
Contudo, o STF, em julgamento plenário, não referendou a liminar e, portanto, não subsistiu a diretriz, entendendo-se que a conclamação não se sustentava, eis que a menor judicialização possível seria melhor para o sistema do que a intervenção e, de igual modo, não referendou as conclamações constantes em sede liminar que, frisa-se, muito se assemelham àquelas ditadas pelo CNJ.
Nesse contexto, embora não se esteja diante de execução penal, como já reafirmado em linhas volvidas, calha ao contexto do pedido defensivo, colacionar na presente decisão citações de alguns Ministros quando proferiram voto no julgamento em plenário da citada ADPF.
Segundo o Min. Alexandre de Moraes, “O que há na medida cautelar é uma determinação para que se realize uma megaoperação dos juízes de execução para analisar detalhadamente todas essas possibilidades, não se aguardar caso a caso. Há, ao meu ver, formalmente o problema da ampliação do pedido. E há uma determinação expressa, não para que se solte todo mundo, mas para que se faça uma espécie de mutirão de todos os indivíduos. E fora do âmbito da ADPF”.
O Ministro Luis Roberto Barroso acrescentou que “A verdade é que para bem e para mal, a contaminação no Brasil ainda está no topo da cadeia alimentar. Estamos falando ainda de gente que se socorre na rede privada, estamos falando de gente que se socorre na rede D’Or, que vai pro Einstein. A liberação em massa de pessoas não testadas, ainda mais se já tiver ocorrido no sistema penitenciário, oferecerá um imenso risco sanitário.”
Do mesmo modo, pontuou o a Ministra Carmen Lucia: “Vivemos uma situação em que a menor judicialização possível fará melhor para o sistema do que a intervenção.”
Em tal contexto, nos termos do art. 102, §1o da CRFB/88 e art. 10, §3o da Lei 9.882/99, iniludivelmente referido pronunciamento possui eficácia contra todos e efeitos vinculante -, notadamente como corre no caso em apreço dado inexistência de qualquer apontamento do quadro de saúde, bem como acerca de suposições de superlotação e deficiência nas medidas de contenção do vírus.
De igual modo, não existem registros de casos de contaminação pelo vírus COVID-19 em quaisquer das unidades prisionais desta Comarca, quais sejam, Penitenciária Major Eldo de Sá Correa “Mata Grande” e Cadeia Pública Feminina de Rondonópolis. Aliás, s.m.j., não existe tal apontamento em qualquer das unidades prisionais brasileiras.
[...] Registre-se, ao final, que a Portaria Conjunta n.o 281 da Presidência e Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em seu artigo 2o preconiza que: “Sendo absolutamente necessário e possível a realização de audiências, sessões dos órgãos do Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, estas poderão ocorrer na modalidade de videoconferência e/ou sessão virtual”, cuja ferramenta o Juízo utilizará caso seja necessário, não subsistindo a alegação da defesa de que não há data para realização de audiência de instrução e julgamento.
Aliás, importa mencionar que sequer foi recebida a denúncia para que fosse possível incluir o feito em pauta.
Em arremate, levando-se em consideração o disposto acima, verifica-se não é o caso de concessão de prisão domiciliar, eis que além de reincidente, vê-se que desde sua prisão nestes autos em 1o de fevereiro do corrente ano, as crianças encontra-se sob os cuidados de pessoa responsável, além de não restar demonstrada a imprescindibilidade desta para os cuidados dispensados a sua prole.
Aliás, importa mencionar que o simples fato da atuada possuir filhos menores, por si só, não possui o condão de garantir-lhe o direito à prisão domiciliar, sendo imprescindível a análise de elementos subjetivos, como a imprescindibilidade da genitora para a criação dos filhos, o que não foi demonstrado no caso posto em análise”.
Sabe-se que a reiteração criminosa é fator que revela a periculosidade do agente, a autorizar a manutenção da custódia preventiva.
Destaco ainda o teor do Enunciado Orientativo no 6, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, in verbis:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Embora a impetrante descreva diversas situações relacionadas à pandemia de COVID-19, não identifico nos autos nenhuma situação concreta que confira tratamento diferenciado à paciente.
Nada indica que a idade dela a coloque em grupo de risco, ou que seja ela soropositivo para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras que agravem a condição de saúde em decorrência de eventual contaminação.
A recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito, não equivale à soltura imediata de presos. Ao reverso, cada caso deve ser avaliado de maneira individualizada, observada as particularidades de cada situação.
Se não há provas de que a manutenção do cárcere resulta em perigo à saúde do preso ou que compromete as medidas adotadas no sistema prisional para contenção da pandemia, a prisão deve ser preservada, especialmente quando as condições pessoais do agente assim recomendarem.
Respalda a conclusão os seguintes arestos:
[...] A Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não é vinculante, mas ato normativo que consiste em simples recomendação, que não afasta o exame das situações submetidas à apreciação casuisticamente, em âmbito jurisdicional. Precedente do TJRS. Habeas Corpus negado. (TJ/RS, Habeas Corpus Cível, No 70084111152, Sétima Câmara Cível, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em: 26-03-2020).
[...] Em relação às medidas de prevenção ao contágio do vírus COVID-19, em razão da Recomendação-CNJ no 62, de 17/03/2020, observa-se que a impetração não demonstrou o enquadramento do paciente em algumas das situações previstas no referido ato. De qualquer forma, não se evidencia ser caso de colocação do paciente em liberdade, pois não consta que o paciente esteja no grupo de risco, o que, aliado ao fato de se tratar de paciente acusado de delitos graves e com risco concreto de reiteração criminosa, recomenda a manutenção da sua prisão preventiva. [...] (TJ/DF, Acórdão 1240577, 07071640820208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
De tal sorte e, notadamente, porque não ficou demonstrada a excepcionalidade da situação da paciente, deve ela se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.
Por fim, no que tange ao pleito de prisão domiciliar, a orientação do STF, exposta no julgamento do HC no 143641/SP, não autoriza a conversão imediata/automática da prisão preventiva em domiciliar para todas as presas que tenham filhos menores. Ao contrário, estabelece alguns critérios e, inclusive, possibilita o juiz a excepcionar a regra.
Pela documentação acostada com a inicial, não restam dúvidas de que a paciente possui duas filhas menores de 12 (doze) anos, sendo Maria Eduarda Silveira Nascimento, de 10 (dez) anos, e Sofia Silveira do Nascimento, de 7 (sete) anos de idade.
Todavia, ao que tudo indica, as crianças estão sob os cuidados da irmã mais velha – 23 anos –, desde o dia 1o-2-2020 – há quase três meses –, a qual tem suprido, satisfatoriamente, todas as necessidades das menores, razão pela qual hei por bem aguardar novas informações do juízo a quo para obtenção de melhores subsídios para análise da pretensão deduzida pelo impetrante no julgamento do mérito.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de abril de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.